Tribunal: TJMT
Processo: 1007339-35.2024.8.11.0045
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007339-35.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GEORGE RODRIGUES LIMA - CPF: 021.291.514-26 (RECORRENTE), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GEORGE RODRIGUES LIMA - CPF: 021.291.514-26 (RECORRIDO), ANABEL RODRIGUES DE LARA - CPF: 052.263.601-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL. DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE no 16/2023), em seu art. 49, §2o, expressamente veda a sustentação oral no julgamento de agravos internos, razão pela qual eventual pleito nesse sentido deve ser desde logo repelido, por ausência de previsão regimental.

2. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
GEORGE RODRIGUES LIMA
em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal em 16 de abril de 2025, nos autos no 1007339-35.2024.8.11.0045, que reformou a decisão monocrática (id. 264858783) e julgou improcedente os pedidos da exordial.

3. Os embargos de declaração devem ser interpostos no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação da decisão impugnada. No caso em apreço, o acórdão embargado foi disponibilizado em 16 de abril de 2025, conforme se extrai dos autos, sendo que o prazo recursal findou-se em 28 de abril de 2025.

4. Entretanto, os presentes embargos foram protocolados apenas em 29 de abril de 2025, conforme certidão constante no id. 284272381, revelando-se, portanto, intempestivos.

5. A intempestividade do recurso impede seu conhecimento, constituindo vício insanável de admissibilidade. A preclusão temporal impede o reexame da matéria, ainda que alegados vícios na fundamentação da decisão, sendo vedado ao julgador ultrapassar os limites legais que regem o manejo dos embargos de declaração.

6. O Enunciado 85 do FONAJE prescreve que:

“ENUNCIADO 85 – O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São Luís/MA).”

7. É o entendimento da Turma Recursal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – PRAZO QUE COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ENUNCIADO 85 DO FONAJE – PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. Os Embargos de Declaração devem ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, a partir da data da sessão de julgamento do Recurso Inominado, consoante disposto no artigo 49 da Lei no 9.099/95, e Enunciado 85 do FONAJE. (N.U 1069259-79.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)”

8. Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos opostos.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

vide voto súmula

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025